Tribunal: STF
Processo: RE 116939
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL. DIVERGENCIA COM A SÚMULA
510, 'IN VERBIS': 'PRATICADO O ATO POR AUTORIDADE NO EXERCÍCIO
DE COMPETÊNCIA DELEGADA, CONTRA ELA CABE O MANDADO DE SEGURANÇA OU
A MEDIDA JUDICIAL.'
ALÉM DE NÃO SE CARACTERIZAR A DIVERGENCIA, A DECISÃO RECORRIDA
INVOCA UM SEGUNDO POSSIVEL FUNDAMENTO, BASTANTE POR SI, E NÃO
ATACADO PELO RECORRENTE (SÚMULA 283).
NÃO CONHECIMENTO.